Tribunal: TJPA
Processo: 0815429-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815429-41.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: RENATO DA SILVA NEVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual rejeitou impugnação apresentada com base no art. 535 do CPC, mantendo a exigibilidade de honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado que reconheceu a prescrição de crédito tributário em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o pagamento antecipado do tributo pelo exequente impediria a exigibilidade da verba honorária fixada judicialmente;

(ii) saber se houve prescrição da pretensão executiva relativa aos honorários advocatícios;

(iii) saber se houve concessão de sucessivos prazos para emenda do pedido de cumprimento de sentença e violação ao art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verba honorária decorre da sucumbência reconhecida judicialmente e constitui direito autônomo do advogado, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

4. O prazo prescricional para execução de honorários advocatícios é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme art. 25, II, da Lei nº 8.906/1994. No caso, o trânsito ocorreu em 06/03/2021, estando a execução tempestiva.

5. A alegação de inépcia no cumprimento de determinações judiciais foi afastada, uma vez que o exequente cumpriu as exigências, não havendo afronta ao art. 321 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A exigibilidade da verba honorária não é afastada por pagamento antecipado do tributo antes do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição. 2. A prescrição para execução de honorários advocatícios é quinquenal, contada do trânsito em julgado da decisão que os fixou. 3. O cumprimento tempestivo de determinações judiciais afasta alegação de inépcia baseada em sucessivos prazos concedidos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14, 321, 507 e 535; Lei nº 8.906/1994, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.297.656/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03/04/2023, DJe 13/04/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém em sede de Cumprimento de Sentença requerido por Renato da Silva Neves (processo nº 0010381-95.2008.8.14.0301),
in verbis
(ID 77207787):

“ISTO POSTO, diante das razões supra alinhadas, REJEITO as arguições apresentadas pelo Município de Belém na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 535 do CPC.

Deixo de condenar o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude do não cabimento na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula nº 519 do Colendo STJ.

Considerando o decurso do tempo, encaminhem-se os autos à Contadoria do Juízo para fins de atualização do crédito exequendo relativamente aos consectários legais (juros moratórios e correção monetária), de acordo com os parâmetros fixados na decisão de ID n. 13435923, bem como com os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE nº 870.947/SE, observada a não incidência do anatocismo, prática vedada conforme dispõe a Súmula nº 121/STF.

Vindo os autos da contadoria do juízo, sobre o cálculo manifestem-se credor e devedor, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentando concordância ou discordância sobre o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.

Após, com ou sem manifestação, devidamente certificado nos autos, retornem imediatamente conclusos para ulteriores de direito.

P.R. I. C.

Belém, 14 de setembro de 2022.”

Nas razões recursais, o agravante alega a existência de ato processual incompatível praticado pela parte exequente, que teria efetuado o pagamento do crédito tributário antes do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição, o que tornaria inexigível a verba honorária.

Pontua a impossibilidade de concessão sucessiva de prazos para adequação do pedido de cumprimento de sentença, em afronta ao art. 321 do Código de Processo Civil (CPC).

Defende a ocorrência de prescrição da pretensão executória, pois a decisão que reconheceu os honorários é de 2008 e o primeiro requerimento de cumprimento de sentença não foi adequadamente formulado, não produzindo efeitos interruptivos.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11608776).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 16917258).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Município de Belém, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil (CPC), especificamente quanto à exigibilidade de honorários advocatícios decorrentes de sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário em favor do agravado.

O argumento central do agravante, de que o pagamento antecipado do tributo, realizado antes do trânsito em julgado, consubstanciaria ato incompatível com o reconhecimento do direito à verba honorária, não merece prosperar.

Isso porque a condenação em honorários sucumbenciais decorre da própria sucumbência processual reconhecida judicialmente e estes pertencem ao advogado da parte vencedora, sendo direito autônomo e protegido por norma de ordem pública, consoante o art. 85, § 14, do CPC.

Ademais, como já pontuado pela instância de origem, a Fazenda Pública não interpôs recurso contra a condenação em honorários, deixando-a transitar em julgado, o que atrai a aplicação do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Quanto à alegação de prescrição, igualmente não merece acolhimento, uma vez que a pretensão executiva encontra respaldo no art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil):

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

(...)

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; (...)

Dessa forma, considerando que no presente caso o trânsito em julgado ocorreu em 06/03/2021 (ID 24067807), a execução promovida está dentro do prazo legal de cinco anos.

Com efeito, a interpretação do Decreto nº 20.910/1932 deve ser harmonizada com a legislação especial da advocacia, sob pena de subversão do regime jurídico próprio da verba honorária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINSITRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. INAPLICABILDIADE.

1.
Nos termos do art. 25, II, da Lei n. 8.906/1994, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixou, prevalecendo a disposição legal sobre a regra do Código Civil, tendo em vista o princípio da especialidade. Precedentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prolação da sentença é o marco temporal para delimitar o regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios.

3. Hipótese em que o recurso especial foi interposto, em outubro de 2010, contra acórdão prolatado em junho de 2010, portanto, antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015. Não incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Agravo interno provido em parte apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios.

(AgInt no REsp n. 1.297.656/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.) (grifo nosso)

No tocante à alegada inépcia ou deficiência no cumprimento das determinações judiciais para emenda do pedido executivo, verifica-se dos autos que o agravado foi devidamente intimado a promover as adequações exigidas, o que foi efetivamente cumprido, como atestado pela própria secretaria judicial. Não se verifica, pois, violação ao art. 321 do CPC, sendo inapropriada a alegação de que houve indevida concessão de sucessivos prazos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025